Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DECISÃO A credora NATÁLIA TAVEIRA MARTINS endereçou o pedido de id 11558278 ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e ao Processo no 0706305-12.2018.8.07.0016. No entanto, o pleito foi anexado aos presentes autos (precatório). Assim, indefiro o pedido formulado, haja vista que ele deve ser apresentado no Juízo de Origem. Cumpra-se a decisão de id 9822507 que determinou o cancelamento do precatório em epígrafe. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto